Tribunal: TJDFT
Processo: 0731605-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731605-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DEUSEDIMO COELHO MESQUITA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação manejada por Deusedimo Coelho Mesquita contra o Juízo de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em virtude de Decisão Interlocutória a qual determinou a realização de novos cálculos somente após o trânsito em julgado do Acórdão proferido nos Autos do Agravo de Instrumento AGI 0712827-64.2022.8.07.0000, determinando a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária do débito fazendário. Argumenta a reclamante a existência de descumprimento ao quanto decidido por esta Turma, pois as requisições de pagamento deveriam ser expedidas desde já com a determinação deste órgão julgador. É o simples Relatório. DECIDO. Conforme acima explanado, a presente Reclamação volta-se contra Decisão Interlocutória do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual condicionou a elaboração de novos cálculos e expedição de requisição contra a Fazenda ao trânsito em julgado do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento. Ora, não vislumbro da referida decisão qualquer descumprimento ao quanto decidido por esta Turma, pois está apenas a aguardar eventual interposição de recurso, o qual é plenamente cabível. Demais, em se tratando de ordem de pagamento contra a Fazenda Pública, deve imperar a cautela, em razão da impossibilidade de fracionamento. Desta feita, não vislumbro plausibilidade nas alegações da reclamante, motivo pelo qual, o pedido de liminar deve ser indeferido. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de Origem, inclusive para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator